Tribunal: TJMT
Processo: 1043641-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043641-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 05.055.261/0001-22 (APELANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), AURILIO TEIXEIRA PEQUENO - CPF: 075.205.301-91 (APELANTE), ADRIANO RIBEIRO PEQUENO - CPF: 571.024.571-20 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– CONTRATOS DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DA COBERTURA POR SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE PRÉVIOS OU DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – DEVER DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS VINCENDAS – DIREITO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS E PAGAS APÓS O SINISTRO (MORTE DO SEGURADO) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO
.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
(Súmula 609 do STJ)

Amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio firmado entre segurado e operadora componente do mesmo grupo econômico da seguradora, não há lógica em se exigir que o beneficiário consorciado aguarde a contemplação da sua cota ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que, nesse caso, deverá haver a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora (REsp 1770358/SE).

Consequentemente, as

prestações exigidas e devidamente pagas pela consorciada após o falecimento do segurado, devem ser restituídas de forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora legais desde a citação válida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. L. C. AUTO CENTER LTDA - EPP

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
nº 1043641-51.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios arbitrados em

10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta a parte recorrente que, diversamente do consignado na sentença, a parte autora não pediu o pagamento de indenização securitária para si. Ao contrário, o que se buscou foi que, em razão do falecimento do segurado (prestamista), fossem quitadas pela seguradora são as parcelas vincendas do contrato de consórcio firmado pela autora, beneficiária de seguro, e que a operadora do consórcio corré lhe entregasse as respectivas cartas de crédito, bem como restituísse as parcelas pagas após a morte do segurado, devidamente acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (repetição do indébito).

Alega que, conquanto a seguradora tenha se negado a implementar o pagamento das parcelas vincendas do contrato de consórcio sob fundamento de que o segurado era portador de doença preexistente, inexiste qualquer prova nos autos nesse sentido, mesmo porque à época da pactuação, não foi solicitado qualquer documento médico acerca da saúde do segurado, tampouco foram realizados quaisquer exames médicos para a constatação do estado de saúde do segurado.

Alega que, no caso, segundo jurisprudência do STJ, a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado.

Afirma que, no caso, a certidão de óbito do segurado indica que a causa da morte foi Choque Séptico, Insuficiência Renal Aguda, Pneumonia, e Bronquiectasias, não havendo qualquer indicação de doença preexistente.

Aduz que, além disso, de acordo com as
cláusulas 21 e 22
do contrato de adesão de seguro prestamista, a seguradora tinha um prazo para a recusa da adesão do segurado, bem como para a exigibilidade de tais documentos, o que não foi observado.

Assevera que a jurisprudência do STJ tem entendido que, em caso de morte do consorciado segurado, a liberação da respectiva carta de crédito deve ser imediata, ante a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora de modo que, as parcelas pagas após a morte do segurado devem ser restituídas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

Contrarrazões da seguradora no ID. n. 60082018 e da operadora do consórcio no ID. n. 60082020.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, para a manutenção dos limites de crédito que mantinha junto ao Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro –nº 011.935.797 e Cédula de crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ n.º 004.642.702 – foram oferecidas ao proprietário da empresa autora, Sr.
AURÍLIO TEIXEIRA PEQUENO
, quatro propostas de
Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móve
is - (i)
0001.70242379 – Grupo 2153 – Cota 00019; (ii) 0001.90077830 – Grupo 2722 – Cota 00657; (iii) 0001.90082531 – Grupo 4304 – Cota 00299; e (iv) 0001.90082607 – Grupo 4281 – Cota 00012.

Para tal contratação, o proprietário da empresa autora teve também de aderir a contratos de seguro prestamista para a garantia dos saldos devedores dos contratos de consórcio.

No entanto, em 04/05/2019, o proprietário da empresa beneficiária dos referidos contratos de seguro prestamista e segurado veio a falecer.

Diante de tal evento, seu filho consultou através da Corretora de Seguros NECHSEG, informações acerca da existência de seguro no CPF do falecido e a Empresa autora junto ao Grupo Bradesco (Doc. 13), sendo que no dia seguinte recebeu o retorno do e-mail dando conta da existência de 05 (cinco) apólices em nome da pessoa jurídica de A.L.C. AUTO CENTER LTDA ME, CNPJ 50.552.261/0001-22, na condição de beneficiária, a saber:

-
Seguro Prestamista Pessoa Jurídica - Apólice n.º 900412, contratado em 26.02.2019;

- Seguro Prestamista Pessoa Jurídica - Apólice n.º 900411, contratado em 12.03.2019;

- AP ESP BR PREV Prestamista Segurado - Apólice n.º 900425, contratado em 14.06.2018;

- AP ESP BR PREV Prestamista Segurado - Apólice n.º 900425, contratado em 12.04.2019;

- AP ESP BR PREV Prestamista Segurado - Apólice n.º 900425, contratado em 12.04.2019.

Na ocasião, em razão do sinistro, foi providenciada a documentação exigida e preenchidos os formulários de Autorização para Crédito de Indenização em Conta-Corrente/Poupança; de Pessoas Politicamente Expostas (Circular SUSEP 445/2012), sendo encaminhados à seguradora, tendo sido abertos na oportunidade 04 (quatro) avisos de sinistro (1623574, 1623568, 1623570 e 1623571), cujo Comunicado de Sinistro recebeu o n. 0700120190517000103.

Conforme ainda consta, após o encaminhamento da documentação inicial foram solicitados alguns documentos complementares, os quais foram todos encaminhados à seguradora.

No entanto, passados mais de sessenta dias, adveio a resposta de uma negativa de cobertura sob o fundamento de que o segurado seria portador de doença preexistente, caracterizada como risco não coberto.

Em razão de tal negativa, a empresa consorciada, beneficiária de todos os contratos de seguro prestamista em questão, ajuizou a presente demanda requerendo:

- a quitação, pela seguradora ré, de todos os contratos de consórcio firmados pela empresa autora em função do advento do risco segurado (sinistro);

- a declaração da inexistência de débito das cobranças das parcelas que vencerem após a data da morte do segurado; e

- a condenação da operadora dos grupos de consórcios corré
à proceder a restituição de todas as prestações dos contratos de consórcio que lhe foram exigidos após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se voltou a autora pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Segundo preceitua a Súmula 609 do STJ,
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso, como bem destacou a apelante, a Certidão de óbito de ID. n. 6008195, dá conta de que a
causa mortis
do segurado foi
“
Choque Séptico, Insuficiência Renal Aguda, Pneumonia, e Bronquiectasias”
, sem qualquer indicação de uma doença base preexistente.

Assim, não tendo a seguradora ré realizado prévios exames médicos para aferir o estado de saúde do segurado, tampouco trazido qualquer evidência de que tivesse conhecimento de ser portador de uma doença crônica capaz de levá-lo à morte, não pode esquivar-se do dever de cobertura, haja vista a implementação do risco segurado.

Sendo assim, a seguradora ré não poderia ter deixado de quitar as parcelas vincendas dos contratos de consócio havido com a operado integrante do mesmo grupo econômico.

Nesses termos,
“amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.”
(REsp 1770358/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Consequentemente, a partir do evento morte, a cobrança das parcelas dos contratos firmados pela empresa beneficiária dos contratos de seguro prestamista a eles atrelados se tornou indevida, devendo tais valores serem restituídos à autora de forma simples – e não em dobro como inicialmente requerido – e devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso.

Por força do art.405 do CC/2002 e do art. 240 do CPC/15, os juros devem ser computados a partir da citação válida, haja vista a natureza contratual do ilícito.

Diante disso, a sentença merece ser reformada a fim de que de (a) reconhecer a obrigação da seguradora ré em promover a quitação antecipada de todos os contratos de consórcio firmados pela empresa autora, beneficiária de seguro prestamista, em função do advento do risco segurado (sinistro); (b) declarar da inexistência de débito das cobranças das parcelas que vencerem após a data da morte do segurado; e (c) condenar a operadora dos grupos de consórcios corré
à proceder a restituição de todas as prestações dos contratos de consórcio que lhe foram exigidos após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. [...] 3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. 5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido. (REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença a fim de:

(i) reconhecer a obrigação da seguradora ré em promover a quitação antecipada de todos os contratos de consórcio firmados pela empresa autora, beneficiária de seguro prestamista, em função do advento do risco segurado (sinistro);

(ii) declarar da inexistência de débito das cobranças das parcelas que vencerem após a data da morte do segurado; e,

(iii) condenar a operadora dos grupos de consórcios corré
a proceder a restituição simples de todas as prestações exigidas e devidamente pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso a e juros de mora de 1% a. m desde a citação válida.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020